Tribunal: STF
Processo: ARE 1525397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ÉDITO CONDENATÓRIO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSTULADA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA POR SUPOSTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EM RAZÃO DE DEPOIMENTOS FALSOS (CPP, ART. 621, I E II).



    PRETENSA REDISCUSSÃO DAS PROVAS COLIGIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO JÁ AMPLAMENTE EXAMINADAS EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO APONTADO ART. 33 NA ETAPA DERRADEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. ANSEIOS QUE REFOGEM À ESSÊNCIA DA ACTIO. CONTRARIEDADES QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM COM AS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS AO REEXAME.



    A revisão criminal não há de ser utilizada para rediscutir a suposta fragilidade das provas produzidas durante o transcurso da persecução penal e, assim, impulsionar a Corte de Justiça a prolatar juízo rescisório, uma vez que tal circunstância não se encontra amparada nos limites do art. 621, I, da Lei Adjetiva Penal.



    PRELIMINARES. AVENTADA MÁCULA DO PROCESSADO POR INADVERTÊNCIA QUANTO O DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CIENTIFICADA NO MOMENTO OPORTUNO. ADEMAIS, NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM OCASIÃO APROPRIADA. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO QUANDO DA INQUIRIÇÃO REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES DURANTE A ABORDAGEM IGUALMENTE NÃO CONSTATADA.



    APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TESE RECHAÇADA. SERVIDORES ESTATAIS QUE INGRESSAM NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU APÓS A CONFIRMAÇÃO DESTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ESTUPEFACIENTES NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ARBITRARIEDADE POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU ALGUMA OUTRA ORDEM JUDICIAL.



    SUSCITADA NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. CARÊNCIA DA FORMALIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR O FEITO. PRECEDENTES.



    SUSTENTADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DAS INFORMAÇÕES NOVAS PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA REGULARMENTE REPRESENTADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MERA COMPLEMENTAÇÃO DOS DEPOIMENTOS APRESENTADOS EXTRAJUDICIALMENTE QUE NÃO CONFIGURA A ALUDIDA VIOLAÇÃO.



    PEDIDO REVISIONAL EM PARTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No ponto, merece menção o fato de que este Tribunal de Justiça, exercendo vigília constante sobre o direito fundamental à liberdade e às garantias nas quais se encontra encastelado, não descura de excessos porventura cometidos durante a aplicação da tutela penal, sempre desempenhando com zelo a sua função de resguardo dos princípios constantes da Carta Magna.



    Na conjuntura vertente, todavia, tem-se a devida observância da norma constitucional em tela, evidenciando-se do interrogatório extrajudicial do réu que restou devidamente cientificado sobre os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado (evento 1.17 dos autos de origem).



    A advertência de tal prerrogativa foi também registrada no auto de prisão em flagrante do evento 1.2 do mesmo feito.



    (...)



    Dessarte, ainda que se tratasse de efetiva supressão do direito em questão, uma vez que a ausência ou deficiência da aludida formalidade constitui vício sanável, a prejudicial não seria acolhida, tendo em vista que a matéria encontra-se preclusa diante da inexistência de manifestação da parte interessada em momento oportuno.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente